Tribunal: TJMT
Processo: 1039816-88.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSE HENRIQUE DA SILVA - CPF: 452.541.681-53 (RECORRENTE), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.º 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2. Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

RELATÓRIO:

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face do acórdão assim ementado:

“
SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AUSENCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA PARCELA INDICADA PELO BANCO. INVERSÃO DAS PARCELAS. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXECRÍCIO RECULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

De início, é importante ressaltar que o rito dos Juizados Especiais é regido pela Lei 9.099/95, sendo inaplicáveis as disposições do CPC relativas ao saneamento do processo, além disso, não houve pedido de produção de prova e, ainda, não há que se falar em vício ou erro, visto que a sentença de primeiro grau analisou a pretensão da parte recorrente conforme os fatos narrados na inicial.

2.

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente afirma o seguinte: a) que possui com o Recorrida um financiamento de um veículo (Sandero), no valor de R$ 23.339,30, em 48 (quarenta e oito) parcelas fixas de R$ 716,28; b) que mesmo estando com todas as faturas pagas, foi surpreendido com a inclusão de seu nome nos órgãos de maus pagadores por suposta inadimplência do boleto nº 21, R$ 716,28, vencido em 16/07/2020.

3.

Por ocasião da defesa, a Recorrida alega que não houve o pagamento da parcela nº 18 e, com isso, resultou nas inversões dos pagamentos das parcelas subsequentes. Afirma que o Recorrente deixou de adimplir a parcela de nº 18 e o pagamento realizado referente à parcela nº 19 foi utilizado para cobrir o débito da parcela anterior, a assim ocorre sucessivamente, ocorrendo a inversão automática das parcelas.

4.

Em análise ao caso, verifica-se que o autor não juntou comprovante de pagamento da parcela nº 18, vencida em 16/04/2020, e mesmo depois da alegação da Reclamada, não demonstrou o pagamento regular.

5.

Assim, diante da inexistência de provas acerca do pagamento da parcela indicada pelo banco (nº18), e, ainda, conforme reconhecido na sentença de primeiro grau, a ausência de pagamento realizado no mês de agosto, a alegação da Reclamada, consistente na inversão de parcelas, deve ser acolhida, reconhecendo a licitude da cobrança realizada.

6.

Negativação nos órgãos de proteção ao crédito, em decorrência da obrigação não adimplida, constitui exercício regular de direito e não gera direito a indenização por dano moral.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

8.

Recursos conhecido e improvido.”

O Embargante se insurge contra a referida
decisum
, aduzindo, em síntese, a existência de contradição, ante a inexistência de litigância de má-fé e que no próprio extrato juntado pelo embargado consta a parcela quitada.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado.

É o que merece registro.

VOTO:

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Todavia, no mérito, tenho que
não
assiste razão o Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a despeito da irresignação tecida pelo Embargante, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais -
omissão, contradição ou obscuridade
- a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Conforme já salientado, a cobrança questionada é lícita, uma vez que o embargante não demonstrou o pagamento da parcela de nº 18º, vencida em 16/04/2020, mesmo após as alegações da reclamada.

Em razão desta ausência de pagamento,
houve a inversão automática das parcelas, sendo que o pagamento da parcela nº 19 foi utilizado para cobrir o débito da parcela nº 18, e assim sucessivamente.

Por fim, não obstante ser desnecessário qualquer esclarecimento adicional, já que não há contradição no julgado que justifique o acolhimento dos embargos, em respeito ao princípio da informação, deixo consignado que, diante da preclusão, é impossível a análise do documento juntado com os Embargos de Declaração, já que não se trata de documentos novos, nos termos do artigo 435 do CPC.

Ainda assim, verifica-se que os comprovantes de pagamentos juntados só corroboram o fato de que não houve a demonstração de pagamento da
parcela nº 18 – vencimento em 16/04/2020:

- comprovante de pagamento correspondente ao mês de fevereiro – data de vencimento 16/FEV/2020 – data de pagamento 13/FEV/2020;

- comprovante de pagamento correspondente ao mês de março – data de vencimento 16/MAR/2020 – data de pagamento 13/MAR/2020;

- comprovante de pagamento correspondente ao mês de abril – data de vencimento 16/MAI/2020 – data de pagamento 16/ABR/2020;

- comprovante de pagamento correspondente ao mês de maio – data de vencimento 16/JUN/2020 – data de pagamento 14/MAI/2020;

- comprovante de pagamento correspondente ao mês de junho – data de vencimento 16/JUL/2020 – data de pagamento 12/JUN/2020;

- comprovante de pagamento correspondente ao mês de julho – data de vencimento 16/AGO/2020 – data de pagamento 03/JUL/2020;

- comprovante de pagamento correspondente ao mês de Setembro – data de vencimento 16/SET/2020 – data de pagamento 09/SET/2020;

Dessa forma, verifica-se que não há qualquer contradição na decisão embargada, pois, conforme já exaustivamente demonstrado, não existe comprovação de pagamento referente a parcela de abril de 2020, bem como não houve juntada de pagamento referente ao mês de agosto de 2020.

Ademais, a litigância de má fé da parte autora restou demonstrada, já que evidente a alteração da verdade dos fatos, uma vez que propôs a presente ação mesmo sem ocorrência de direito supostamente violado.

Em verdade, o que pretende o Embargante, em verdade, é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS,
ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

Por fim, vale ressaltar que eventual oposição de embargos de declaração, com caráter protelatório, haverá a incidência da multa prevista no art. 1.026, §§ 2º ou 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator